Tribunal: TCU
Processo: 026.843/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4935/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a falha verificada nos autos, referente à inobservância do art. 15, V, da Lei 8.666/1993, não tem o condão de macular gravemente as contas dos responsáveis, em vista das atenuantes sopesadas; Considerando que a deficiência na pesquisa de preços é atenuada pelo fato de que a cidade de Manaus-AM, efetivamente, era uma das capitais em situação mais crítica no início da pandemia, o que exigia ações resolutivas de extrema urgência, por parte dos gestores municipais da área de saúde; e Considerando que alegações de defesa trazidas aos autos demonstram que o preço da venda dos produtos era compatível com o custo incorrido junto à indústria fornecedora, não se podendo afirmar que houve margem de lucro imprópria. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis indicados no item 1.2., regulares com ressalva e dar-lhes quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.843/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 021.408/2020-3 (Representação) 1.2. Responsáveis: Margareth Lopes Sabino da Silva Vieira (CPF: 073.266.10215), Nagib Salem José Neto (CPF: XXX.301.452-XX), Marcelo Magaldi Alves (CPF: XXX.785.362-XX), e C. Comércio de Estivas Ltda. (CNPJ: 09.452.649/0001-18) 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Manaus - AM 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Antônio Jose Oliva Veloso (6.339/OAB-AM) e Paula Ângela Valério de Oliveira (1.024/OAB-AM). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.